Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. IMAGENS COLHIDAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, do Código Penal.
2. No caso, restou seguramente demonstrado pela imagem das câmeras do supermercado disponibilizada nos autos que havia outro indivíduo na companhia do apelante dentro do supermercado e próximos ao veículo na vítima, os quais agiram em conjunção de vontades e divisão de tarefas, com a finalidade de obter êxito na prática do furto em questão.
3. A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do delito – circunstância evidenciada no caso.
4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea para atenuante da pena na segunda fase da dosimetria, visto que o Apelante não ofertou ao juízo sua versão acerca dos fatos, tendo na verdade permanecido em silêncio, seguindo orientação da defesa. Todavia, ainda que considerasse a confissão espontânea do réu, milita em seu desfavor duas condenações transitadas em julgado, as quais preponderam em face da atenuante da confissão espontânea, conforme a jurisprudência do STJ.
5. Apelação conhecida e desprovida.